Tribunal: TJDFT
Processo: 0710269-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI DISTRITAL No 318/1992. SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA A SERVIDOR LOTADO EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DISTINTA DE SUA RESIDÊNCIA. SERVIDOR RESIDENTE NO ESTADO DE GOIÁS. VEDAÇÃO A TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO ENTRE BRASILEIROS EM IGUAL SITUAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar o direito da autora ao recebimento do auxílio-transporte mediante o preenchimento de declaração da autora, sem necessidade de apresentação dos bilhetes; bem como o condenar ao pagamento dos valores retroativos não pagos, no valor de R$ 3.989,76, devido no período de novembro/2018 a fevereiro/2020, bem como as demais parcelas vencidas e vincendas no curso do processo até o seu efetivo implemento nos vencimentos da parte autora; Condenar o Distrito Federal ao pagamento, no contracheque da parte Autora, da Gratificação de Movimentação – GMOV e d) realizar o pagamento retroativo, no valor de R$ 3.604,50, devidamente atualizado e acrescido das parcelas vencidas e vincendas no curso do processo até o seu efetivo implemento nos vencimentos da parte autora. Em suas razões, alega a parte ré em síntese, a legalidade do ato impugnado que restringiu o pagamento da GMOV aos servidores residentes no Distrito Federal, eis que a parte autora não preenche os requisitos da Lei Distrital 318/1992, sendo que a administração pública pode cessar o ato que é ilegal. Adiante, argumenta que foram infringidos vários dispositivos constitucionais, bem como as Súmulas editadas pelo Supremo Tribunal Federal de nos 339 e 359 e a Súmula Vinculante no 37 (ID 16479154).
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 16479163).
III. Alega a autora que é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e reside em região diversa daquela em que desenvolve suas atividades, preenchendo os requisitos, portanto, para recebimento da Gratificação de Movimentação – GMOV, amparada pela Lei Distrital no 318/1992.
IV. O cerne da controvérsia cinge-se a verificar se servidor vinculado à Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal que mora fora do Distrito Federal faria jus ao recebimento da Gratificação de Movimentação-GMOV, nos termos da Lei Distrital no 318/1992.
V. No que diz respeito a propositura de ações coletivas intentadas para a proteção de interesses ou direitos individuais homogêneos, a sentença fará coisa julgada “erga omnes” apenas no caso de procedência do pedido. No caso de improcedência, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual (Acórdão n.1195249, 07186151620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 26/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
VI. Pela interpretação literal da lei, observa-se que não há critério de distinção entre os servidores que moram em Regiões Administrativas do DF e aqueles residentes em unidade diversa da Federação. Ao revés, a norma é bastante genérica ao se referir ao local de residência do servidor, bastando apenas que a região da residência seja diversa da unidade de saúde onde trabalha para que faça jus à gratificação de movimentação - GMOV.
VII. A referida Lei instituiu, em seu artigo 1o, a Gratificação de Movimentação para servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, no percentual de 10% para os servidores em exercício em unidades de saúde situadas em Região e unidades de saúde situadas em Região Administrativa, diversa daquela em que residirem (artigo 2o §3o, I). Emprestar interpretação literal ao artigo em comento, de modo que somente servidores residentes em Regiões Administrativas do Distrito Federal façam jus ao recebimento da gratificação, encontra óbice no artigo 19, inciso III, da Constituição Federal, que estabelece vedação aos entes federados quanto a criação legislativa caracterizadora de tratamento desigual entre brasileiros. Precedentes: Acórdão n.1081471, 07188395620168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/03/2018, Publicado no DJE: 23/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1000988, 07256278620168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Relator Designado: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 06/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1063813, 07268758720168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 05/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1085870, 07282075520178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/03/2018, Publicado no DJE: 05/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VIII. Se o legislador não restringiu expressamente a concessão do benefício nos moldes alegados pela parte apelante, a Administração Pública não pode determinar que somente aqueles que residam no Distrito Federal tenham direito ao benefício, restringindo a abrangência da norma à hipótese de incidência que a própria lei não delimitou. Assim, a melhor interpretação a ser conferida à norma conduz à ilação de que a Gratificação de Movimentação (GMOV) será devida aos servidores em exercício em unidades de saúde situadas em Região Administrativa diversa daquela em que residirem, inclusive se a residência se firmar em outro Estado da Federação, cuja conclusão não configura afronta ao exposto na Súmula Vinculante 37, tampouco aos demais dispositivos elencados na peça recursal. Devido, portanto, o pagamento de GMOV à parte autora.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.